Tribunal: TJDFT
Processo: 0716252-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Recurso Inominado. Cobrança de taxas condominiais. Ausência de contestação. Efeitos da Revelia afastados. Necessidade de comprovação do vínculo jurídico. Ilegitimidade passiva configurada. Extinção do processo sem resolução de mérito. recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença de procedência do pedido, por meio da qual condenado o réu ao pagamento de R$ 4.745,91, referente às taxas de condomínio inadimplidas (ID 70587153). 1.1. Em suas razões recursais (ID 70587158), o réu alega que “não reside ou residiu no referido local, não é possuidor e/ou proprietário de unidade neste condomínio. O recorrente não possui qualquer relação com o condomínio demandante”. Aduz não ter oferecido contestação sob argumento de ter informado, na audiência de conciliação, que não possuía qualquer vínculo com o condomínio autor e que, assim, a questão estaria resolvida. Pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para reabertura do prazo de Defesa e de instrução probatória. 1.2. Contrarrazões impugnando o pedido de gratuidade de justiça e postulando a manutenção da sentença (ID 70587216).
II. Questão em discussão
2. As questões a serem analisadas são: (i) a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) a legitimidade passiva do réu para figurar no polo passivo; (iii) a legitimidade das cobranças condominiais em face do réu.
III. Razões de decidir
3. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. Conforme disposto no art. 20 da Lei n.9.099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, a parte ré compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação. A ausência de apresentação de defesa induz uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que não significa que esteja o magistrado vinculado a tal efeito, podendo, inclusive, julgar improcedente o pedido inicial.
5. No caso dos autos, o magistrado sentenciante fundamentou que “A parte requerida, contudo, deixou de oferecer defesa e produzir tal prova. Nesse contexto, só lhe resta arcar com as consequências de sua conduta” e acatou o montante do débito indicado na planilha juntada pela parte autora.
6. No caso, a matéria arguida (legitimidade de parte) é de ordem pública e pode ser analisada pelo magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição.
7. Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. No presente caso, cabia ao autor comprovar a existência de detenção/posse/titularidade de direito entre o autor e a unidade 25 do condomínio residencial Park Ville, geradora dos débitos ora cobrados, ônus do qual não se desincumbiu.
8. A associação autora juntou sua ata constitutiva e na lista de presença não consta o nome do réu (ID 70587123, pag. 9); as listas de presença das assembleias dos dias 15.6.2023 e 1o.10.2023 (IDs 70587124, pág. 3, 70587126, pág. 3) indicam o nome “BATISTA” na unidade 25; a notificação de multa de limpeza do dia 06.3.2024 está endereçada ao Sr. “BATISTA” e indica a unidade 24 (ID 70587129). Assim, nenhum desses documentos apresentados pela autora comprovam a posse/detenção/titularidade de direitos do réu perante a unidade 25 geradora dos débitos objetos da presente lide. Destaca-se que, embora exista a menção ao nome “Antares 14 Nilton” no print de conversa de Whatsapp de ID 70587128, não é possível vinculá-lo ao réu, seja por ausência de resposta, de identificação de número de telefone ou de resposta à notificação de multa enviada.
9. Assim, ante a ausência de comprovação eficaz da pertinência subjetiva do réu com a obrigação, impõe-se afastar os efeitos da revelia e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu.
IV. Dispositivo
7. Recurso Provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito.

8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Não há condenação ao pagamento de custas processuais, tampouco honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não há recorrente totalmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, § 2o. Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: n.a.